Tribunal: TJMT
Processo: 1002859-85.2022.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002859-85.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IDEVAIR PEREIRA DA COSTA - CPF: 932.023.421-34 (EMBARGADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), RODINEI JOSE BRANDAO - CPF: 003.905.671-67 (EMBARGANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RODINEI JOSE BRANDAO - CPF: 003.905.671-67 (EMBARGADO), IDEVAIR PEREIRA DA COSTA - CPF: 932.023.421-34 (EMBARGANTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 015.669.611-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROPRIO COMO VIA DE REEXAME DO MÉRITO.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu
do
apelo
do embargante
por deserção e deu provimento ao apelo da parte adversa para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, postulando sua correção. A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração pressupõe ausência de manifestação sobre ponto relevante que deveria ter sido enfrentado pelo órgão julgador, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado apreciou todas as alegações relevantes, fundamentando de forma clara os motivos para a improcedência dos pedidos iniciais.

Quanto à alegada posse violenta, o julgado reconheceu que o autor usufruiu do imóvel e nele realizou benfeitorias, não havendo impedimento ao uso.

Sobre a existência da denominada "vaca-papel", foram analisadas as cláusulas contratuais, concluindo-se pela inexistência de garantia de ausência de ônus, com destaque à cláusula de sub-rogação.

Relativamente à insustentabilidade do negócio jurídico, o acórdão consignou que dificuldades financeiras supervenientes não configuram causa suficiente para rescisão contratual.

Em relação ao conhecimento prévio do embargo ambiental, o acórdão valorou as provas testemunhais, concluindo que o autor tinha ciência da restrição administrativa.

O recurso busca, em verdade, rediscutir fundamentos já enfrentados, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes se encontrar fundamentação suficiente para decidir, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes (REsp 684.311/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento das teses da parte não configura, por si só, omissão no julgado.

A fundamentação clara e suficiente no acórdão afasta a necessidade de manifestação sobre todos os argumentos deduzidos.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
IDEVAIR PEREIRA DA COSTA

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
não conheceu do apelo por ele interposto, por deserção, e
deu

provimento ao
apelo
por
interposto
pelo ora
embargado, a
fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os

pedidos iniciais,

(ID
273516384
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de
omissão
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
276211895
).

Embora intimada, a
parte apelada
deixou de
apresent
ar

contrarrazões
ao recurso,
conforme certificado nos autos
(ID
280210858
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses d
o
embargante.

O acórdão
impugnad
o
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base
não
mereceu prevalecer.

Com efeito, conforme consta do voto conduto do aresto,
q
uanto à alegada posse violenta retomada pelo
e
mbargado, o Acórdão expressamente consignou que o próprio autor/apelado usufruiu do imóvel e nele realizou benfeitorias, o que demonstra que não houve impedimento real ao uso da propriedade.

No tocante à suposta existência de
“
vaca-papel
”
, o Acórdão analisou detidamente as cláusulas contratuais, concluindo que o contrato celebrado entre as partes não continha cláusula que garantisse a inexistência de ônus sobre o imóvel, sendo que a cláusula de sub-rogação indicava que o autor assumia a área no estado em que se encontrava.

Sobre a insustentabilidade do negócio jurídico, o Acórdão ponderou que a mera dificuldade financeira superveniente não é suficiente para justificar a rescisão contratual, sendo necessária a comprovação de fato impeditivo que frustre a execução do contrato em sua essência.

Por fim, no que tange à suposta ausência de prova de conhecimento prévio do
e
mbargante sobre o embargo ambiental, o Acórdão analisou exaustivamente o conjunto probatório, concluindo que as provas testemunhais demonstraram, de forma clara e incontestável, que o autor/apelado tinha pleno conhecimento da existência do embargo administrativo ao celebrar o contrato com o réu/apelante.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025